Tribunal: TJES
Processo: 0005210-64.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005210-64.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA ISABEL PEREYRA MOROSKY e outros

APELADO: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUPOSTA OMISSÃO QUANTO À SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Maria Isabel Pereyra Morosky em face de acórdão da Primeira Câmara Cível que deu parcial provimento aos recursos de Apelação e Apelação Adesiva interpostos por ambas as partes, nos autos de “ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c indenizatória por danos materiais e morais” ajuizada pela ora embargante. A embargante alega omissão do julgado quanto à sua sucumbência, sustentando que isso legitimaria seu recurso adesivo para discutir a fixação de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a tese suscitada na apelação adesiva interposta pela embargante quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame de matéria já decidida nem ao simples inconformismo da parte.

O acórdão recorrido examinou expressamente a questão da verba honorária, tendo concluído que, embora a fixação equitativa possa não ser a mais adequada, a insurgência da embargante sobre o ponto estava preclusa por ausência de impugnação no momento processual oportuno.

A tentativa da embargante de rediscutir fundamentos fáticos e jurídicos já enfrentados configura pretensão de rejulgamento da matéria, o que extrapola os limites dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A mera discordância da parte com o teor da decisão colegiada não configura omissão, obscuridade ou contradição sanáveis por embargos de declaração.

Quando o acórdão impugnado analisa expressamente as questões suscitadas, não há vício a ser corrigido pela via aclaratória.

Não configura omissão o julgamento que enfrenta de forma expressa a matéria suscitada, ainda que em sentido desfavorável à parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; art. 85, §§ 2º, 8º e 16.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 1.391.876, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; STJ, REsp nº 1.746.072/PR, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 29.03.2019; STJ, AgInt no REsp nº 2.116.698/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 28.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0005210-64.2019.8.08.0035

Embargante:
Maria Isabel Pereyra Morosky

Embargado:
Sul America Seguros de Pessoas e Previdência Ltda.

Relator:
Des. Alexandre Puppim

RELATÓRIO

Tratam-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Maria Isabel Pereyra Morosky (id. 13850710)
em face do r. acórdão proferido por esta Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, deu
parcial provimento
aos recursos de Apelação e Apelação Adesiva

interpostos por ambas as partes, nos autos da “ação declaratória de nulidade do negócio jurídico c/c indenizatória por danos materiais e morais” em trâmite perante a 6ª Vara Cível de Vitória/ES.

A embargante sustenta, em síntese, omissão em relação à sua sucumbência na sentença, o que legitimaria a interposição do recurso adesivo para discutir os honorários sucumbenciais fixados em primeiro grau
(id. 13598728)
.

Contrarrazões apresentadas pelos agravados no
id. 14209604
, sustentando a inexistência de omissões e o caráter meramente procrastinatório dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0005210-64.2019.8.08.0035

Embargante:
Maria Isabel Pereyra Morosky

Embargado:
Sul America Seguros de Pessoas e Previdência Ltda.

Relator:
Des. Alexandre Puppim

VOTO

É cediço que os Embargos de Declaração constituem
recurso de fundamentação vinculada
, cujas hipóteses de cabimento estão exaustivamente previstas no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
. Tais vícios -
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
- devem ser de natureza objetiva e macular o próprio teor da decisão, de modo a impedir sua clara compreensão ou a plena prestação jurisdicional.

Assim, os vícios sujeitos à correção por meio de Embargos de Declaração devem ser objetivos e
não relacionados à discordância com o
decisum
,

visto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte e, portanto, devem ser discutidas pela via recursal adequada.

Tais premissas são pacificamente reconhecidas pela jurisprudência pátria e já foram enfrentadas pelo
Superior Tribunal de Justiça
, a exemplo do julgamento dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial nº 1.391.876, no qual foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti:

"[...] Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio. Eles servem para suprimento de omissões e esclarecimento de dúvidas e contradições do julgado, de tal forma que, se existentes tais vícios, sua correção venha eventualmente a prequestionar os pontos levantados pela parte. [...]"

No caso, todas as questões suscitadas foram expressamente analisadas no acórdão embargado, apenas decididas em sentido desfavorável à parte embargante, circunstância essa que
não caracteriza vício sanável
pela via estreita dos aclaratórios.

Com efeito, o voto do relator é claro ao reconhecer que, embora a fixação equittiva não fosse o critério ideal, a embargante não se insurgiu contra a sentença no momento oportuno, senão vejamos:

“No que tange ao apelo adesivo, entendo que não assiste razão à recorrente no que atine à alteração da verba honorária estabelecida.

Segundo decidiu o MM. Juiz a quo:

[...] Por fim, condeno a requerida, ainda, ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios arbitrados do modo seguinte: [A] Em relação à condenação referente à indenização por danos morais, com base no art. 85, § 2º, do CPC, arbitro os honorários advocatícios em dez por cento (15%) sobre o valor da aludida condenação; [B] Em relação à decretação de nulidade contratual com proveito econômico não estimável, com base no art. 85, § 8º, do CPC, arbitro os honorários advocatícios equitativamente em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária incidente a partir de hoje e juros moratórios contados do trânsito em julgado do julgamento definitivo (CPC, art. 85, § 16).

Porém, em elucidativo e bastante didático julgamento, firmou o Colendo STJ o seguinte entendimento:

[...] 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I)
primeiro
, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II)
segundo
,
não havendo condenação
, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). [...] (REsp n. 1.746.072/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/2/2019, DJe de 29/3/2019 - grifei).

Assim, considerando a existência de condenação, esta deve ser o marco da fixação da verba honorária. Mas, no caso, deixo de promover alteração nos honorários fixados equitativamente, pois apesar de se tratar de questão cognoscível ex officio, está sujeita à preclusão consumativa quando não impugnada no momento adequado, sendo justamente esta a hipótese dos autos (STJ, AgInt no REsp n. 2.116.698/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024).”

O que se observa, portanto, é que o v. acórdão não se omitiu, mas apenas decidiu de forma contrária ao interesse da embargante.

Frise-se que a menção à tese de proveito econômico elevado, consoante ao Tema 1.076 do STJ, também não configura omissão, pois a decisão lastreou-se em premissa de ordem processual, a qual, por óbvio, antecede a análise do mérito da fixação dos honorários.

Com efeito, a Embargante, a pretexto de vícios, pretende o reexame das questões fáticas e jurídicas já decididas por este órgão colegiado, o que é defeso. Eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Em face de todo o exposto, conheço dos presentes recursos de Embargos de Declaração, mas lhes
nego provimento
.

É como voto.

Vitória, data da assinatura eletrônica

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 15/09/25 a 19/09/25

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões